Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806787-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JOBERTON PINHEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, DO CP. PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. TESE SUPERADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

-
Resta
superada a alegação de ilegalidade no reconhecimento procedido pelas vítimas
, eis que o descumprimento do art. 226, do CPP é mera irregularidade que não é suficiente para provocar a nulidade do auto de prisão em flagrante e ensejar a soltura dos pacientes, seja porque o inquérito policial é peça informativa e o reconhecimento poderá ser repetido em juízo, seja porque o IPL não se mostra isolado nos autos, vindo em companhia do fato de os pacientes terem sido encontrados pelos policiais com a
res furtiva
. Não bastante, a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com o advento de novo título prisional, decorrente da conversão em prisão preventiva.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
CONTUMÁCIA DELITIVA. PERICULOSIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PACIENTES QUE SE EVADIRAM DO LOCAL DO CRIME APÓS O COMETIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. I
NEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Segundo as informações da autoridade coatora, em 17/03/2020, por volta de 18h30, no conjunto Uirapuru, quadra vinte e dois, nº 13, bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua/PA, os pacientes foram presos em flagrante delito logo após subtraírem, mediante violência, um aparelho celular marca Samsung, modelo A30, pertencente à vítima Amanda Ferreira dos Santos, quando esta estava caminhando em via pública, mais precisamente na Avenida Independência, na rotatória do “Quarenta Horas”, quando os pacientes se aproximaram em uma motocicleta de cor branca, pilotada por Nikolas Mathias Oliveira do Nascimento, momento em que Joberton Pinheiro dos Santos lhe abordou, fazendo menção de estar armado e, agredindo-lhe, exigiu seu aparelho celular que foi entregue. Em seguida, empreenderam fuga. Os policiais civis rastrearam o aparelho celular da vítima e diligenciaram ao local informado no rastreamento, momento em que tiveram permissão para entrarem no imóvel pelo genitor de Nikolas Mathias Oliveira do Nascimento, sendo então que encontraram, dentro do imóvel, os pacientes e, em revista, encontraram o aparelho celular da vítima dentro de uma panela que estava embaixo de uma cama.

- Embora não colacionada a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva, n
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fl. 32 ID nº 3333587),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime, contumácia delitiva, periculosidade, risco concreto de reiteração, eis que respondem a outras ações penais na comarca, tendo se evadido do local do crime após o cometimento, necessitando ser garantida a aplicação da lei penal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS PACIENTES SEJAM DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÃO RECOLHIDOS REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que os pacientes integrem o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual estão recolhidos registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO e JOBERTON PINHEIRO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0002777-75.2020.8.14.0006.

O impetrante afirma que os pacientes foram presos em flagrante delito em 18/03/2020, acusados da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP, convertido em prisão preventiva, destacando que
não cometeram o delito (negativa de autoria).

Argumenta que o
reconhecimento dos pacientes pela vítima, dentro da viatura policial, foi ilegal.

Declina que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: boa conduta, residência fixa e trabalho.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva.
Subsidiariamente, argumenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a pandemia de covid-19, tornado a prisão mais desproporcional.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 13 ID nº 3295087),

cabendo a relatoria ao desembargador Ronaldo Marques Valle, que indeferiu a liminar (fls. 14-15 ID nº 3303424).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 23-24 ID nº 3333586), colacionando documentos às fls. 25-37.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento, em parte, da impetração
(não conhecimento quanto à tese de negativa de autoria)

e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 40-48 ID nº 3412641).

Acolhi a prevenção declinada, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria na empreitada criminosa,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Resta
superada a alegação de ilegalidade no reconhecimento procedido pela vítima
, eis que o descumprimento do art. 226, do CPP é mera irregularidade que não é suficiente para provocar a nulidade do auto de prisão em flagrante e ensejar a soltura dos pacientes, seja porque o inquérito policial é peça informativa e o reconhecimento poderá ser repetido em juízo, seja porque este elemento indiciário não se mostra isolado nos autos, vindo em companhia do fato de os pacientes terem sido encontrados pelos policiais com a
res furtiva
. Não bastante, a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com o advento de novo título prisional, decorrente da conversão em prisão preventiva.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Segundo as informações da autoridade coatora, em 17/03/2020, por volta de 18h30, no conjunto Uirapuru, quadra vinte e dois, nº 13, bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua/PA, os pacientes foram presos em flagrante delito logo após subtraírem, mediante violência, um aparelho celular marca Samsung, modelo A30, pertencente à vítima Amanda Ferreira dos Santos, quando esta estava caminhando em via pública, mais precisamente na Avenida Independência, na rotatória do “Quarenta Horas”, quando os pacientes se aproximaram em uma motocicleta de cor branca, pilotada por Nikolas Mathias Oliveira do Nascimento, momento em que Joberton Pinheiro dos Santos lhe abordou, fazendo menção de estar armado e, agredindo-lhe, exigiu seu aparelho celular que foi entregue. Em seguida, empreenderam fuga. Os policiais civis rastrearam o aparelho celular da vítima e diligenciaram ao local informado no rastreamento, momento em que tiveram permissão para entrarem no imóvel pelo genitor de Nikolas Mathias Oliveira do Nascimento, sendo então que encontraram, dentro do imóvel, os pacientes e, em revista, encontraram o aparelho celular da vítima dentro de uma panela que estava embaixo de uma cama.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Embora não colacionada a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva, n
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fl. 32 ID nº 3333587),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
contumácia delitiva
,
periculosidade,

risco concreto de reiteração,
eis que respondem a outras ações penais na comarca, tendo se evadido do local do crime após o cometimento, necessitando ser garantida a
aplicação da lei penal
,
in verbis
:

“(...) Os acusados se encontram encarcerados desde a data de 19.03.2020, em virtude de ter sido convertida suas prisões em flagrante em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisitos legais previstos no art.

312, do CPP, concernente à garantia da ordem pública, dada extrema gravidade na prática do delito, além de ambos responderem a outras ações penais nesta Comarca, o que demonstra elevado grau de periculosidade de suas condutas.

O processo encontra-se com seu trâmite regular, aguardando a continuação da audiência instrutória, não tendo havido nenhuma mudança substancial na situação processual dos encarcerados, razão pela qual mantenho in totum os termos do decisum anterior que decretou suas custódias cautelares, vez que faz-se necessária a mantença dos réus no ergástulo público para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que, supostamente, subtraíram mediante violência, um aparelho celular da vítima Amanda Ferreira dos Santos, bem como por responderem a outras ações penais nesta Comarca, e terem se evadido do local do crime logo após o seu cometimento, o que demonstra claramente suas intenções de se furtarem à aplicação da lei penal.

Intimem-se.

Ananindeua (PA), 29 de junho de 2020

João Ronaldo Corrêa Mártires

Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o pacientes integrem o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual estão recolhidos registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, atraindo o óbice previsto na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão dos pacientes. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração
e
, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/08/2020